Tribunal: TJMT
Processo: 0020121-76.2019.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020121-76.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BRUNO MARTINS PEREIRA - CPF: 043.970.391-35 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ERLAN DE OLIVEIRA BUENO DA CRUZ - CPF: 058.231.741-01 (APELANTE), BRUNO MATOS QUEIROZ CHAVES - CPF: 023.518.271-04 (VÍTIMA), THIAGO FARIA DE FAVARE - CPF: 003.970.191-30 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), BRUNO MARTINS PEREIRA - CPF: 043.970.391-35 (APELADO), ERLAN DE OLIVEIRA BUENO DA CRUZ - CPF: 058.231.741-01 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES –
MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA – INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO OFICIAL QUE EVIDENCIE A IDADE DO COMPARSA – DESCABIMENTO – IDADE DEMONSTRADA POR DOCUMENTOS IDÔNEOS –
FIXAÇÃO DA PENA PROVISÓRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA N. 231 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO –
APELO MINISTERIAL
– RETIFICAÇÃO DA PENA BASILAR – EXASPERAÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL – INVIABILIDADE – PENA FIXADA DE FORMA PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

Inviável a absolvição do delito de corrupção de menores por falta de comprovação da materialidade, se há nos autos prova efetiva da menoridade do comparsa, pois o documento hábil ao qual a Súmula 74/STJ faz referência não se restringe à certidão de nascimento e outros documentos dotados de fé pública podem atestar a referida situação jurídica.

Na análise das circunstâncias atenuantes e agravantes, é vedado ao magistrado ultrapassar as balizas mínima e máxima cominadas para o tipo penal, devendo movimentar-se, necessariamente, dentro desses limites, sob pena de violar o pacto legislativo (STJ, Súmula 231).

O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena, já que é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, bastando que esteja dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, por
Bruno Martins Pereira
e
Erlan de Oliveira Bueno da Cruz
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 0020121-76.2019.8.11.0042, que os condenou pela prática dos crimes de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, inciso II e §2º-A, inciso I), por duas vezes, e corrupção de menores (ECA, art. 244-B), em concurso formal (CP, art. 70,
caput
).

Nas suas razões recursais, o Ministério Público postula o recrudescimento da pena basilar fixada ao delito de roubo majorado, a fim de que seja aplicada a fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça (Id. 183682927).

A defesa, por sua vez, sustenta que não há nos autos
documento oficial do adolescente envolvido nos fatos e, portanto, não restou comprovada a materialidade do delito de corrupção de menores, motivo pelo qual requer a absolvição dos acusados. Além disso, pugna pela aplicação da pena basilar em patamar abaixo do mínimo legal, haja vista a incidência das atenuantes da menoridade e da confissão espontânea (Id. 183682932).

Em contrarrazões, o Ministério Público e a defesa rebateram os argumentos trazidos pela parte adversa, pugnando pelo desprovimento dos recursos (Id. 183682934 e Id. 183682943).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento do recurso ministerial
e pelo
desprovimento do apelo defensivo
(Id. 184742676).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço das apelações criminais.

De acordo com a acusação, no dia 10 de maio de 2019, por volta das 21h30min, em via pública, no bairro Novo Colorado, na cidade de Cuiabá/MT, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, juntamente com o adolescente L.F.A.N., os acusados
Bruno Martins Pereira
e
Erlan de Oliveira Bueno da Cruz
subtraíram para si e para outrem um veículo
Chevrolet
/Onix, um aparelho celular
Samsung
S8, uma carteira masculina, objetos de propriedade de Thiago Faria de Favare, bem como um aparelho celular
Samsung
J7 Prime, pertencente a Bruno Matos Queiros Chaves.

Na
mesma data e local,
os acusados
Bruno Martins Pereira
e
Erlan de Oliveira Bueno da Cruz
corromperam ou facilitaram a corrupção do adolescente
L.F.A.N., com ele praticando a infração penal acima descrita.

Em suma, a denúncia relata o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“(...) Apurou-se que no dia dos fatos, previamente ajustados entre si e com o adolescente infrator Luan, os denunciados ERLAN e BRUNO, ambos portando armas de fogo, abordaram as vítimas Thiago Faria de Favare e Bruno Matos Queiroz Chaves, anunciaram o assalto, determinaram que saíssem do automóvel Chevrolet/Onix e foragiram tomando rumo ignorado.

Transeuntes que visualizaram a prática supra, acionaram a Polícia Militar via 190 e passaram as características do veículo que acabara de ser subtraído.

Logo após, os policiais diligenciaram pelos bairros adjacentes, avistaram o automóvel com as mesmas características e emitiram ordens de parada com sinais sonoros e luminosos.

Os denunciados ERLAN e BRUNO e o comparsa adolescente Luan, desobedeceram às ordens, empreenderam fuga transitando pelas ruas da Capital em alta velocidade e, em determinado momento da perseguição efetuaram disparos de arma de fogo contra a viatura, conforme demonstra as munições deflagradas e laudo pericial (fls. 08 e 42/48-IP).

Para repelir a injusta agressão, os policiais militares efetuaram disparos contra o automóvel que os denunciados estavam e lograram êxito em prender os acusados ERLAN e BRUNO Em flagrante delito e apreender o adolescente Luan, sendo constatado que o denunciado ERLAN e o adolescente Luan foram atingidos por disparos de arma de fogo.

Os objetos subtraídos foram apreendidos e restituídos para as vítimas, todavia, o aparelho celular Samsung S8 estava com a tela trincada e o veículo Chevrolet/Onix com o vidro dianteiro estilhaçado e com alvejamento por arma de fogo (fls. 13 e 16-IP) (...)
” (Id. 183682909, pp. 5-8).

Diante desses fatos, os acusados Bruno e Erlan foram denunciados e, após a instrução processual, condenados como incursos nas penas dos crimes de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I), por duas vezes, e corrupção de menores (ECA, art. 244-B), em concurso formal (CP, art. 70,
caput
), razão pela qual lhes foi imposta a pena privativa de liberdade de
8 anos de reclusão
, no
regime inicial semiaberto
,

e o pagamento de 36 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a Defensoria Pública estadual interpôs o presente recurso, postulando a
absolvição dos acusados quanto ao delito de corrupção de menores
, ao argumento de que não há comprovação da materialidade delitiva, visto que não foi juntada aos autos documentação civil do adolescente envolvido no crime, situação que coloca em dúvida a sua menoridade.

Inicialmente, imperativo observar que o crime previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/90, objetiva impedir tanto o ingresso como a permanência do menor no universo criminoso, sendo, portanto, irrelevante à tipificação do delito a participação anterior do adolescente em ato infracional, uma vez que o comportamento do maior de 18 anos advém da criação de novo risco ao bem jurídico tutelado.

A respeito do assunto, colaciono precedente do Supremo Tribunal Federal:

“HABEAS CORPUS. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME IMPOSSÍVEL. ARTIGO 17 DO CÓDIGO PENAL. PRESSUPOSTOS. CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 1º DA LEI 2.252/54. NATUREZA FORMAL. 1. Havendo possibilidade, ainda que remota, de burlar a vigilância exercida sobre a coisa e, por conseguinte, de ofender o bem jurídico tutelado pela norma penal, não se configura o crime impossível. Precedentes. 2. O crime de corrupção de menores é formal, não havendo necessidade de prova efetiva da corrupção ou da idoneidade moral anterior da vítima, bastando indicativos do envolvimento de menor na companhia do agente imputável. Precedentes. 3. Ordem denegada”
(STF, HC n. 107577/MG , Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, DJe 6.6.2011).

Ademais, a matéria está consolidada no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça que assentaram o entendimento segundo o qual, para a configuração do crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 500:
“A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”
.

Além disso, no tocante à materialidade, impera ressaltar que o documento hábil ao qual a Súmula 74/STJ faz referência não se restringe à certidão de nascimento ou outro documento civil, ou seja, outros documentos dotados de fé pública também podem atestar a referida situação jurídica, como, por exemplo, a identificação realizada pela Polícia Civil (STJ – AgRg no REsp 1396837/MG, DJe 5.8.2014).

Logo, a ausência de certidão de nascimento ou outro documento pessoal do adolescente, por si só, não conduz a insuficiência de provas da materialidade delitiva, já que esta circunstância elementar pode ser demonstrada por outros documentos, tais como: boletim de ocorrência, auto de apreensão do adolescente, peças do inquérito policial ou do procedimento instaurado na Justiça da Infância e Juventude, entre outros.

Nesse sentido, trago o seguinte precedente. Veja-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. CORRUPÇÃO DE MENORES. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO HÁBIL PARA COMPROVAR A IDADE DO ADOLESCENTE NÃO IDENTIFICADA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A decisão agravada foi clara ao demonstrar que a Corte estadual, em relação ao delito de roubo circunstanciado, realizou o cotejo entre elementos colhidos durante o inquérito policial e provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial e concluiu que os dados constantes dos autos eram suficientes para justificar a responsabilização criminal do réu. Logo, o exame do pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 2.
Quanto ao crime de corrupção de menores, o aresto proferido pelo Tribunal a quo ressaltou que a qualificação constante do boletim de ocorrência registra, juntamente com a data de nascimento do adolescente, o número de seu documento de identidade e o órgão expedidor. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, tais dados são suficientes para atestar a idade do menor e, por conseguinte, ensejar a condenação do acusado
. 3. Agravo regimental não provido
” (STJ – AgRg no AREsp n. 1.145.482/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 1º.10.2020)
– destaquei.

Em suma, demonstrado o envolvimento do adolescente L.F.A.N., nos fatos delituosos narrados na denúncia, deve ser mantida a condenação dos apelantes pela prática do delito descrito no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Em seguida, a defesa requereu

a
fixação da pena provisória em patamar abaixo do mínimo legal
, pois
os réus confessaram espontaneamente a prática delitiva, bem como o apelante Bruno era menor de 21 anos na data do crime, o que torna cogente a aplicação das atenuantes descritas no art. 65, incisos I e III, alínea ‘
d
’, do Código Penal, não obstante as penas basilares tenham sido fixadas no menor patamar previsto para o tipo penal.

Todavia, imperioso registrar que, em obediência ao princípio constitucional da reserva legal, as circunstâncias atenuantes previstas na Parte Geral do Estatuto Penal, são genéricas e, ao contrário das causas de diminuição de pena, não integram o tipo penal, de maneira que, ao reconhecê-las, é vedado ao juiz abrandar a reprimenda aquém do piso previsto pelo legislador.

Assim, tal limitação é necessária para evitar arbitrariedades judiciais, na medida em que seria possível a imposição de penas ínfimas, destituídas de qualquer função retributiva ou preventiva, o que, em última análise, poderia ferir o espírito da lei penal.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 231,
in
verbis
:

“
231.
A
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

Ademais, o raciocínio sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça também é adotado pela Suprema Corte, conforme se infere do voto sustentado pelo Ministro Cesar Peluso, no julgamento de questão de ordem no Recurso Extraordinário n. 597.270-4/RS, com repercussão geral, parcialmente transcrito a seguir,
in verbis
:

“
Parece-me que, se a Corte se propusesse a modificar esta jurisprudência, teria de tomar certas cautelas pelo risco que introduziria de deixar a cada juiz a definição da pena para cada crime. Isto é,
no momento em que a Corte proclame, ou proclamasse, que as atenuantes genéricas podem reduzir a pena para aquém do mínimo legal, poderíamos passar a um regime em que a discricionariedade judicial conduziria a que se aplicasse pena sem nenhum significado, em termos de política criminal
. Estaria aberta a porta para – não diria uma extravagância -, para um risco extremamente elevado para a atuação do ordenamento jurídico criminal que, embora sendo extremo, tem relevantíssima importância social.
” (STF, HC n. 597.270-4/RS, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cesar Peluso, DJe 4.6.2009) – destaquei.

Esse entendimento continua firme na atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, conforme se depreende dos julgados a seguir colacionados:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. LATROCÍNIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, PELO RECONHECIMENTO DE ATENUANTE GENÉRICA: INVIABILIDADE
. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
” (STF – HC 229357 AgR, Primeira Turma, Relatora Ministra Carmem Lúcia, DJe 17.8.2023).

“
Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Penal e Processual Penal. 3. Roubo circunstanciado com concurso de agentes. 4. Dosimetria da pena. 5.
Alegação de direito à redução da pena-base aquém do mínimo legal ante a atenuante da confissão espontânea. Inadmissibilidade. 6. Jurisprudência reafirmada desta Corte e repercussão geral reconhecida. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso. 7. Agravo improvido
” (STF – RE n. 1269051 AgR, Segunda Turma, Relator Ministro Celso de Mello, Relator p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, DJe 19.11.2020).

Desta feita, na análise das circunstâncias atenuantes e agravantes, não pode o magistrado ultrapassar as balizas mínima e máxima cominadas para o tipo penal, devendo movimentar-se, necessariamente, dentro desses limites, sob pena de arvorar-se ele – aplicador da lei – em legislador, violando o pacto legislativo.

Com efeito, esse julgador não desconhece que o tema foi afetado para a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (REsps 2.057.181, 2.052.085 e 1.869.764), porém, até o momento encontra-se pendente de julgamento, prevalecendo, portanto, o entendimento consolidado na Súmula n. 231 do STJ.

Assim,
considerando que na hipótese
sub judice
a sanção basilar foi fixada no mínimo legal, a redução da pena na forma pretendida pelos apelantes é descabida.

Por fim, o Ministério Público insurgiu-se perante esta Corte de Justiça, requerendo
a exasperação das penas basilares para ambos os acusados quanto ao delito de roubo, a fim de que seja aplicada a fração de 1/6 sobre a pena mínima
prevista no tipo penal.

Cumpre lembrar, a princípio, que as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal são de apreciação discricionária do magistrado que, atento ao conjunto probatório, forma seu livre convencimento racional e fundamentado, e fixa a duração da pena de acordo com a sua necessidade e suficiência para a reprovação e prevenção do crime.

Assim, na primeira fase da dosimetria, o julgador é livre para determinar o
quantum
de aumento deve incidir, desde que apresente fundamentação razoável e observe os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem se vincular obrigatoriamente ao critério puramente aritmético.

Nesse sentido, destaco o
Enunciado n. 39 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, segundo o qual: “
inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que
cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade
, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
” (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015).

Na hipótese, perlustrando a sentença impugnada, observo que a magistrada
a quo
aumentou as penas basilares na proporção de 1/8 para cada circunstância judicial reconhecida, calculado sobre o intervalo da pena em abstrato no preceito secundário do tipo penal incriminador, patamar que respeita o princípio da proporcionalidade e as orientações do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. CONCUSSÃO. CORREGEDORIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DENÚNCIA ANÔNIMA. POSSIBILIDADE. ENCONTRO DE PROVAS DE DELITOS. ENCAMINHAMENTO PARA PERSECUÇÃO CRIMINAL. LEGALIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO. POSSIBILIDADE DE AUMENTO PELA MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. PERDA DE CARGO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APLICAÇÃO DA PENA. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem aplicado critérios que atribuem a fração de 1/6 sobre o mínimo previsto para o delito para cada circunstância desfavorável; a fração de 1/8 para cada circunstância desfavorável sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo de pena abstratamente cominada ao delito; ou ainda a fixação da pena-base sem nenhum critério matemático, sendo necessário apenas, neste último caso, que estejam evidenciados elementos concretos que justifiquem a escolha da fração utilizada para fins de verificação de legalidade e proporcionalidade
. 5. No caso dos autos, as instâncias ordinárias utilizaram critério de aumento da pena-base superior aos normalmente preconizados de 1/6 sobre o mínimo legal ou 1/8 sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo de pena abstratamente cominada ao delito, para cada circunstância desfavorável, valendo-se de fundamentos idôneos e concretos, extraídos dos autos, que demonstraram a relevante reprovabilidade da conduta, notadamente a maior censurabilidade em vista de o delito ter sido cometido mediante verdadeira restrição da liberdade da vítima mediante retenção de documentos como forma de exigir expressivo valor de propina de R$ 10.000,00 (dez mil reais), tendo recebido R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tudo isso utilizando-se do equipamento oficial da Polícia Rodoviária Federal para dar maior efetividade ao delito. (...)
” (STJ – AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.299.988/PA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 24.11.2023.)

Dessa forma, observado os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como a orientação do Superior Tribunal de Justiça na fixação das sanções basilares, inviável a exasperação da pena, conforme requerido pelo órgão acusador.

Diante do exposto, conheço dos recursos interpostos e, no mérito, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhes provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024